Tribunal: TJMT
Processo: 1040517-07.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040517-07.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZALTINO GONCALVES DA VEIGA - CPF: 140.990.041-04 (RECORRENTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO COM DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL COMPROVADA POR LAUDO OFICIAL. ISENÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção da contribuição previdenciária, formulado por servidor inativo portador de monop
legia
, com fundamento na ausência de incapacidade total para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o servidor inativo, portador de doença prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, faz jus à isenção da contribuição previdenciária, mesmo sem laudo oficial que ateste incapacidade total e permanente para o trabalho, nos termos do art. 2o, § 4o, da LC estadual no 202/2004, com a redação dada pela LC no 700/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual exige, para a concessão da isenção, a presença cumulativa de dois requisitos: (i) enquadramento da moléstia no rol da Lei no 7.713/1988 e (
ii
) comprovação de incapacidade laboral total e permanente, mediante laudo.

A ausência de laudo que ateste incapacidade laboral absoluta afasta o direito à isenção da contribuição previdenciária, conforme a norma vigente. Precedentes sobre a não exigência de laudo não se aplicam ao regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para fins de isenção da contribuição previdenciária prevista na LC estadual no 202/2004, exige-se, além do enquadramento da enfermidade no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, a comprovação de incapacidade laboral total e permanente, por meio de laudo oficial. 2. A ausência de laudo oficial que ateste a incapacidade total impede o reconhecimento do direito à
isenção.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Izaltino
Gonçalves da Veiga, contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria, bem como a repetição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

O autor alega ser portador de monoplegia de membros (CID G83.2), sequela de Acidente Vascular Cerebral ocorrido em 2015, e afirma que a patologia se enquadra no rol do art. 6o, XIV da Lei Federal no 7.713/88, fazendo jus à isenção nos termos do art. 2o, IV e §4o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, com a redação dada pela LC 700/2021.

A sentença recorrida, com base em laudo pericial administrativo produzido pelo RPPS
(
Regime Próprio de Previdência Social
)

estadual, concluiu que o autor não está
incapacitado
para toda e qualquer atividade laborativa, condição essencial exigida pela norma local, julgando improcedente a demanda.

O recorrente insiste que o diagnóstico da doença por si só é suficiente para configurar o direito à isenção, e que houve erro de interpretação da norma.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da suposta inclusão da monoplegia no rol do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88

O recorrente sustenta que a monoplegia estaria incluída no rol de doenças graves da Lei 7.713/88, pois se trata de paralisia irreversível e incapacitante. Entretanto, tal argumento não se sustenta nos autos, nem na literalidade da norma federal.

O art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, menciona “paralisia irreversível e incapacitante” como conceito aberto, o que exige interpretação à luz da legislação específica do ente federado, no caso, a LC 202/2004/MT.

Essa legislação estadual, porém, restringe o reconhecimento da isenção àquelas doenças que, além de constarem no rol, impliquem em incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laborativa, devidamente atestada por perícia oficial do RPPS/MT. Portanto, não basta o diagnóstico clínico da patologia: é imprescindível a
avaliação pericial oficial prevista
na norma.

Da suposta demonstração de incapacidade por laudos médicos apresentados

O recorrente afirma que a incapacidade estaria comprovada pelos documentos médicos que juntou aos autos, inclusive por laudo do próprio MTPREV. Alega, ainda,
que a perícia oficial reconheceu a doença e que não seria necessária incapacidade absoluta para fazer jus à isenção.

Contudo, o laudo oficial referido pelo recorrente, constante do processo administrativo
(ID
178049015
)
,
não
reconheceu a incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa. Ao contrário, foi expresso ao afirmar que a condição clínica
não
impede o desempenho de toda e qualquer atividade, afastando o enquadramento legal necessário à concessão do benefício.

É importante destacar que a legislação estadual vigente exige, de forma cumulativa:

Que a doença conste do rol do art. 6o, XIV da Lei 7.713/88;

Que
haja incapacidade total para qualquer atividade laborativa, comprovada por laudo oficial da unidade gestora do RPPS.

Não há margem interpretativa que permita flexibilizar esse critério. A lei é clara ao estabelecer que a avaliação da incapacidade deve ser realizada pela perícia oficial, não bastando atestados ou relatórios médicos particulares, mesmo que emitidos por profissionais capacitados.

Da alegação de que a sentença exige grau de incapacidade superior ao exigido em lei

O recorrente sustenta que a sentença teria interpretado a norma de modo equivocado, exigindo “inatividade absoluta”, o que, segundo ele, não seria exigido pela legislação federal.

Essa alegação desconsidera o fato de que a lei estadual específica (LC 202/2004), com a redação introduzida pela LC 700/2021, condiciona expressamente a isenção à existência de
incapacidade total
. A norma não menciona “redução da capacidade laboral”, “limitação parcial” ou “comprometimento funcional relevante”, mas sim incapacidade total para qualquer atividade laborativa, o que exige interpretação literal e restritiva, por se tratar de hipótese de desoneração tributária.

Vejamos:

Art. 3o Ficam alterados o inciso IV e o § 4o do art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2o (...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

(...)

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam
totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
,
devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso
.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 3105, reconheceu a competência dos entes federativos para legislar sobre seus respectivos regimes próprios de previdência, conferindo plena validade à norma estadual.

Da tentativa de analogia com a jurisprudência do STJ sobre isenção de imposto de renda

O recorrente invoca precedentes do STJ (
AREsp
1.156.742/SP) e a Súmula 598, que admitem a concessão de isenção de imposto de renda com base em laudo particular, desde que o juiz considere suficientemente comprovada a moléstia.

No entanto, tais entendimentos não se aplicam à contribuição previdenciária estadual, cujo regramento é autônomo, específico e mais restritivo, e que exige perícia oficial do RPPS, conforme previsão expressa da LC 202/2004/MT.

Aplicar por analogia jurisprudência tributária à norma previdenciária estadual, sem respaldo legal, significaria invadir competência normativa do ente federado e afastar a eficácia de norma local válida.

Da alegação de litigância de má-fé nas contrarrazões

O
Estado do Mato Grosso
, em sede de contrarrazões, imputou
ao recorrente litigância
de má-fé, sob o argumento de que este teria utilizado de forma seletiva um laudo pericial relativo à isenção de imposto de renda, omitindo o laudo específico da isenção da contribuição previdenciária.

Ainda que se reconheça que o autor utilizou documentos que não guardam estrita pertinência com o objeto da demanda, não se vislumbra dolo processual inequívoco a justificar a aplicação das penalidades do art. 81 do CPC. A boa-fé deve ser presumida, e a má-fé exige prova cabal, o que não se verifica nos autos.

Diante disso, a sentença deve ser mantida, por estar em conformidade com o
conjunto
probatório e a legislação de regência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por
conhecer
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025